Tribunal: CARF
Processo: 10280.721872/2020-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721872/2020-11
ACÓRDÃO
2201-012.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO FERNANDO GOMES FAVACHO
INTERESSADO
TAPAJOS ALIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou
de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a
requerimento do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. SÚMULA
CARF N. 99. NÃO APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O pagamento da Contribuição para Terceiros não caracteriza pagamento
antecipado para a Contribuição Patronal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.958, de 03/12/2024, alterar a decisão original para dar provimento parcial ao recurso
voluntário, para: i) reconhecer a decadência unicamente das Contribuições para Terceiros das
competências 01/2015 a 06/2015; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de
75%.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
2

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos opostos pelo Conselheiro Relator ante ao Acórdão 2201-
011.958, de 03/12/2024.
Na Ementa do Voto consta:
DECADÊNCIA. PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. SÚMULA CARF
N. 99. NÃO APLICAÇÃO À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
O pagamento da Contribuição para Terceiros, todavia, não caracteriza pagamento
antecipado para a Contribuição Patronal.
E, no voto, últimos parágrafos, consta:
Por inteligência as Súmula CARF n. 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias,
caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo
deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
3
Todavia, o pagamento da Contribuição para Terceiros não caracteriza pagamento
antecipado para a Contribuição Patronal, de forma que a decadência das
competências 01/2015 a 06/2015 não deverá ser reconhecida para a Contribuição
Patronal devida.
Consta no Dispositivo do Voto (fl. 332) entendimento que não representa fielmente
o que decidido pela Turma, na ocasião, a saber:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para: i) reconhecer a decadência das
competências 01/2015 a 06/2015; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75%.
Com o objetivo de sanear o processo administrativo tributário, houve oposição de
Embargos, ante o Acórdão 2201-011.958, de 03/12/2024.
Com o objetivo de sanear o processo administrativo tributário, houve Despacho
datado de 07/01/2025, em que o Conselheiro Relator opôs Embargos, o qual foi corroborado pelo
Presidente da Turma.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Os Embargos de Conselheiro foram admitidos pelo Presidente da Turma em
07/01/2025. (fl. 335-336).
2. Decadência. Correção de lapso manifesto.
Por inteligência da Súmula CARF n. 99, para fins de aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente
exigida no auto de infração.
O pagamento da Contribuição para Terceiros não caracteriza pagamento antecipado
para a Contribuição Patronal, de forma que a decadência das competências 01/2015 a 06/2015
não deve ser reconhecida para a Contribuição Patronal devida.
O lapso descrito no Relatório ocorreu porque a Súmula CARF n. 99 poderia ser
interpretada da seguinte forma: o termo “rubrica”, se entendido como “espécies de
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.259 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721872/2020-11
4
contribuições”, levaria a crer que o pagamento da Contribuição para Terceiros caracterizaria
pagamento antecipado para a Contribuição Patronal.
Todavia, ainda durante o julgamento, a interpretação foi acordada de forma
unânime pela Turma, mas a redação do fim do voto não foi alterada – destoando assim a Ata de
Julgamento da própria Ementa e Voto.
No fim do Voto, consta:
Todavia, o pagamento da Contribuição para Terceiros não caracteriza
pagamento antecipado para a Contribuição Patronal, de forma que a decadência
das competências 01/2015 a 06/2015 não deverá ser reconhecida para a
Contribuição Patronal devida.
E no Dispositivo do Voto (fl. 332):
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para: i) reconhecer a decadência das
competências 01/2015 a 06/2015; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a
ao percentual de 75%.
Para corrigir o lapso, segue nova redação da Decisão a constar em Ata, a saber:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para: i) reconhecer a decadência unicamente das Contribuições para
Terceiros das competências 01/2015 a 06/2015; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao
percentual de 75%.
Conclusão.
Admito os Embargos, com efeitos infringentes, para alterar a Decisão para i)
reconhecer a decadência unicamente das Contribuições para Terceiros das competências 01/2015
a 06/2015; ii) desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 342
DF CARF MF
Original